Tribunal: TJSP
Processo: 2254734-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254734-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUIZ
CLAUDIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254734-82.2020.8.26.0000 -Voto no 44063
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO no 44063
HABEAS CORPUS no 2254734-82.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: LUIZ CLÁUDIO DOS SANTOS
COMARCA: SÃO PAULO/SP VARA DE PLANTÃO
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo
impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de
LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS, no qual afirma que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de
Direito do Plantão Judiciário da Comarca da Capital/SP.
Alega o nobre impetrante que o paciente foi preso
em flagrante pela hipotética prática do crime de furto, cujo valor total das
mercadorias subtraídas somam R$ 81,00. Acrescenta que apesar do
reconhecimento da pandemia da Covid-19 pela OMS e a baixa lesividade da
conduta do acusado, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
Assevera que ação penal instaurada em desfavor
do paciente deve ser trancada, vez que o fato é manifestamente atípico,
dada a insignificância da lesão descrita no auto de prisão em flagrante, sem
contar que não houve periculosidade social da ação e a reprovabilidade do
comportamento foi de pequeníssima monta, e que apesar de reprovável,
não gerou intenso gravame ou repulsa.
Argumenta que a decisão guerreada citou dados
concretos do caso e concluiu pela existência dos requisitos para a prisão
preventiva, e que os argumentos utilizados pelo Magistrado de Piso para
sustentar o cárcere não são idôneos, de modo que o paciente deve ser
solto.
Chama atenção para a Pandemia da Covid-19,
para a Portaria 188 do Ministro de Estado da Saúde, para o Decreto do
Governador do Estado de São Paulo n.o 64.862 e para a Recomendação n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254734-82.2020.8.26.0000 -Voto no 44063
3
62 do Conselho Nacional de Justiça, tecendo considerações a respeito da
periculosidade do vírus que se encontra em circulação, das más condições
carcerárias, aduzindo ser desarrazoada a prisão do paciente nesse
momento, pois ela contribui para a disseminação da doença além de ser
desproporcional.
Entende que outra cautelar no caso em apreço
seria suficiente para a garantia do processo, como, por exemplo, o
comparecimento período em Juízo.
Dentro desse contexto, invocando a presença do
fumus boni iuris e do periculum in mora requer a concessão da ordem, para
que o paciente seja agraciado com a liberdade provisória, expedindo-se em
seu favor o competente alvará de soltura, a fim de que ele possa aguardar o
deslinde da persecução penal solto. Subsidiariamente, solicita o
trancamento da ação penal, ante a insignificância da conduta.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 78/80).
Processada a ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou
informações de praxe às fls. 83/8, acostando aos autos, os documentos
pertinentes fls. 86/93.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 96/100, opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de LUIZ
CLAUDIO DOS SANTOS, buscando a liberdade provisória e,
subsidiariamente, o trancamento da ação penal.
De acordo com as informações prestadas pela
douta autoridade impetrada, o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de
outubro de 2020 e denunciado como incurso no art. 155, “caput”, c.c. art. 61,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254734-82.2020.8.26.0000 -Voto no 44063
4
II, alínea “j”, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal,
cuja denúncia foi recebida no dia 03 de novembro de 2020, determinando-
se a expedição de mandado de citação, sendo mencionada prisão em
flagrante convertida em preventiva. O paciente é multirreincidente.
Sem razão a insurgência lançada pela nobre
impetrante.
No tocante ao pretendido trancamento da ação
penal, temos que, no caso vertente o que se pretende, de forma
transparente e induvidosa, é o exame antecipado do meritum causae,
pulverizando, por antecipação, a pretensão do órgão da acusação,
conquanto tais alegações dependam de provas, as quais deverão ser objeto
do contraditório.
Nota-se que a conclusão acerca da tipicidade ou
atipicidade da conduta perpetrada pelo paciente é questão que não emerge
prima facie, ao contrário, demanda exame aprofundado, comparativo e
valorativo da prova material e testemunhal, que deve ser feito em momento
próprio, ou seja, na prolação da sentença, já que a estreita e célere via do
habeas corpus não comporta análise desse aspecto.
Nesse sentido,
“O trancamento da ação penal por falta de justa causa só
se viabiliza quando, pelo exame da simples exposição
dos fatos na denúncia, constata-se que há imputação de
fato atípico ou ausência de qualquer elemento indiciário
configurador da autoria. Não há justa causa para
trancamento da ação penal quando a questão veiculada
no “habeas-corpus” exige um revolvimento da matéria
probatória dos autos, o que é vedado na via estreita do
“writ” ( RHC no 4.294-0/SP - ( Reg. 95.0000723-1 ) de
São Paulo - Rel. Min. Vicente Leal - DJU. 24.4.95, p.
10.427 ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254734-82.2020.8.26.0000 -Voto no 44063
5
Ademais, no que concerne ao chamado crime de
bagatela ou da insignificância, este Relator não o acolhe, eis que essa tese
hoje tão defendida, até agora não obteve consagração no nosso Direito
Penal, exceto como causa especial de diminuição de pena, de aplicação de
penas alternativas, multa, pena pecuniária ou até mesmo o perdão judicial
em certos casos. Sobre o tema, confira-se:
“... A segurança das relações e tranqüilidade social,
finalidade prática do direito, não podem ficar a mercê das
tendências ideológicas de cada Juiz ao sabor de cada
momento, submetidas as variações de humor do
julgador. A descriminalização judicial, quando permitida,
deve obedecer a parâmetros estabelecidos por lei, sob
pena de poder um mesmo fato ser considerado crime na
1a Vara de uma comarca e não ser em outra. Não há
forma mais perigosa e contraproducente de agir do que
esta, aumentando a intranqüilidade pública e retirando do
Direito sua função de dar segurança às relações dentro
da sociedade” (JTAERGS 71/41). No mesmo sentido,
TACRSP: RT 768/597. TARS: JTAERGS 71/812).” (Júlio
Fabbrini Mirabete
Código Penal Interpretado
5a
Edição São Paulo Editora Atlas S.A. 2.005 pág.
148 ) ( Apelação no 959.138.3/9-00, de Bauru Relator
Des. Silveira Lima).
Ainda, a respeito do crime de bagatela, oportuno
trazer à colação as lições do i. Desembargador Dr. Corrêa de Moraes:
“(A) Alegadamente construída com propósitos liberais, a
tese do 'crime de bagatela' nada mais representa, em
última análise, que a 'camuflagem teorética de uma
distorção ideológica': seria axiologicamente inócuo e até
mesmo 'politicamente correto' subtrair coisa alheia móvel,
porque a propriedade não deveria merecer tutela jurídica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254734-82.2020.8.26.0000 -Voto no 44063
6
o que, 'de lege lata', é um absurdo e, 'de lege ferenda',
uma leviandade. Para o caso em que 'é de pequeno valor
a coisa furtada', o legislador reservou as mercês do § 2o
do art. 155. Nada além disso. (B) A 'Teoria da Bagatela'
é, em última análise, a 'bagatela da teoria', pura
extravagância teorética, idealizada para assegurar a
impunidade do infrator. Para a mão que ofende, a lesão é
sempre de 'bagatela'. Mas é sempre dolorosa para o
rosto que a suporta. Para a mão que furta, a lesão
patrimonial é sempre de bagatela. Mas é sempre aflitiva
para o bolso desfalcado. Nesse relativismo pendular, fico
com o sujeito passivo. É necessário ter bem presente no
espírito que a reprovação/punição da conduta em exame
(e de comportamentos análogos) tem conteúdo ético, que
abstrai do peso econômico da coisa subtraída. O que se
reprova/pune,
com total independência do valor
circunstancial da coisa sobre a qual recai a ação é o
desvalor, a negatividade axiológica da própria conduta. O
preceito subjacente à previsão repressiva do art. 155 é
'não furtarás' nem isto nem aquilo, nada importando se
isto vale muito e aquilo vale pouco. Em tais condições, o
diminuto peso econômico da coisa não pode ser levado à
categoria de causa excludente da ilicitude.” (Apelação n.o
1.147.265/1 - 7a Câmara - j. 05/08/99 - RJTACrim
45/164).
Dessa forma, no caso vertente, impossível o
trancamento da ação penal por atipicidade da conduta, vez que tal
manifestação mostrar-se-ia prematura, ante a existência de elementos
indicativos de que procede a suspeita de que o paciente possa ter praticado
suposto ato típico e antijurídico.
No que pertine à prisão preventiva do paciente,
também não se vislumbra nenhum constrangimento ilegal. Isto porque, in
casu, é legítima e regular, estando a decisão que a decretou, sobejamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254734-82.2020.8.26.0000 -Voto no 44063
7
fundamentada, conforme se depreende das cópias acostadas a fls. 89/91,
notadamente levando-se em conta tratar-se de indivíduo multirreincidente.
Como é sabido, o juiz na condução do processo,
sendo autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode
avaliar a conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante
orientação do Excelso Pretório, cuja revogação “somente é possível em face
de erro manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que importem em
inequívoco desconcerto legal e refluente violação às garantias individuais”
(RT 490/310).
Conquanto o delito imputado ao paciente não
envolva violência ou grave ameaça à pessoa, no caso sub examine estão
presentes os requisitos expressos no artigo 312, do Código de Processo
Penal, razão pela qual a prisão preventiva deve ser mantida.
De fato, revela-se necessária a garantia da ordem
pública, pois a prisão não visa apenas à proteção do processo ou da
pretensão condenatória, mas também à proteção da ordem pública,
interesse que vai além do feito, levando-se em conta a sociedade como um
todo, coibindo-se a repetição de condutas criminosas que põem em risco a
sociedade.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de
Andrey Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz
social e convivência harmoniosa. Justamente nesse
sentido, a prisão preventiva do acusado é decretada
para a garantia da ordem pública quando houver o
risco de que a tranquilidade social será ameaçada
pela prática de novos delitos. Assim, majoritariamente,
entende-se que o risco de reiteração criminosa pelo
agente é o fator que justifica a prisão com base na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254734-82.2020.8.26.0000 -Voto no 44063
8
ordem pública.1
Cabe ressaltar que, conforme consignado na Súmula
no 09, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão
processual não viola o princípio constitucional da presunção de inocência,
pois, de modo algum, quer significar antecipação de pena.

Neste sentido:
STF: “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer
que ninguém será culpado até o trânsito em julgado de
sentença
penal
condenatória,
dispõe
sobre
a
culpabilidade e as conseqüências do seu reconhecimento
para o réu; não dispõe sobre a proibição da prisão em
flagrante, sobre a prisão preventiva nem sobre a
execução provisória do julgado penal condenatório,
quando esgotados os recursos ordinários. A prisão
preventiva do réu, de natureza processual, objetiva
garantir a aplicação da lei penal e a execução provisória
do julgado, não dizendo respeito ao reconhecimento da
culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da Constituição
prevê
hipóteses
de
prisão
cautelar,
tornando
constitucionais as normas da legislação ordinária que
dispõem sobre a prisão processual, inclusive para
execução provisória do julgado quando pendente recurso
de índole extraordinária, como o especial e o extraordinário (art.
27,
2o,
da
Lei
no
8.038/90.
Precedentes” (HC 74.972-1-SP
DJU de 20-6-97, p.
28.472). STJ: “II. A prisão cautelar pode ser decretada
sempre que necessária, mesmo por cautela, não
caracterizando afronta ao princípio constitucional da
inocência” (RSTJ 117/482)
Mirabete, Julio Fabbrini -
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro:
Método, São Paulo, 2001, p. 262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254734-82.2020.8.26.0000 -Voto no 44063
9
Código de Processo Penal Interpretado Atlas 2007 -
11a edição - p. 790.
Assim, diante da inexistência de constrangimento
ilegal a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator